Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DO FILHO MENOR. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE POSSIBILIDADE RAZOABILIDADE. OBSERVAÇÃO DO TRINÔMIO. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, o apelo é suficientemente dialético, visto que, aponta argumentos para alteração do entendimento firmado em primeiro grau.

2. A obrigação alimentar para com os filhos menores, decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal.

3. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

4. Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade do infante, além de atender adequadamente ao trinômio.

5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. Precedente: "(...) é indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).

6. Apelações conhecidas e desprovidas.